Tribunal: TJDFT
Processo: 0715523-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CARÁTER INDENIZATÓRIO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS HERDEIROS. TERMO INICIAL. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO.

1. Compete ao herdeiro que utiliza com exclusividade o bem comum, objeto de herança, pagar os frutos (aluguel) aos demais coproprietários do imóvel, na proporção do seu quinhão, nos termos do art. 1.791 e art. 1.319, do Código Civil.

2. A obrigação de pagar aluguéis aos herdeiros que não exercem direito real de uso sobre a coisa comum tem caráter indenizatório, e por se tratar de direito disponível de cunho exclusivamente patrimonial, deve ser arbitrada através de decisão judicial.

3. Havendo comprovação de disponibilização do imóvel aos demais herdeiros, conclui-se que a efetiva desocupação do bem ocorreu nesta data, devendo ser considerada como termo inicial para pagamento dos aluguéis, em conformidade com o determinado no título executivo judicial.

4. Negou-se provimento ao recurso.